Tribunal: TJMT
Processo: 1019377-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019377-93.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), JOÃO CLAUDIO MESQUITA LEMOS (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EDSON PADILHA GODINHO - CPF: 554.317.399-72 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), EDSON PADILHA GODINHO - CPF: 554.317.399-72 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ NA ORIGEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL, KARINA ROMAO CALVO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019377-93.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL, KARINA ROMAO CALVO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Carlos Alberto Kock, em favor de
Edson Padilha Godinho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Narra que o paciente é investigado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado ocorrido no dia 10/12/2019. Em 12/12/2019, quando se apresentou espontaneamente, foi surpreendido com o cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo carecedor de fundamentos idôneos o decreto cautelar. Verbera que a apresentação voluntária é indicativo de que a prisão cautelar é desnecessária. Afirma, ao final, que as cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
28954471
, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
29414474, de pág. 01/03.

No ID. N. 29600455, requereu reconsideração da liminar, ocasião que indeferida.

O causídico requer que seja informado do julgamento do presente
habeas corpus
, a fim de realizar sustentação oral em plenário, consoante id. N. 30960957, pág. 01.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 30174970, de pág. 01/09.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL, KARINA ROMAO CALVO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada em 12/12/2019, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, por ausência de fundamentação idônea.

Em suas razões aduz que a segregação cautelar imposta ao Paciente apresenta-se demasiadamente onerosa/gravosa, principalmente diante da existência de outras providências cautelares menos drástica, pois o Paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT, ocasião em que foi qualificado, interrogado e colaborou com a justiça, confessando a prática do crime, inclusive, indicando o local e entregando a arma utilizada no crime.

O juízo
a quo
, ao decretar a prisão preventiva, id. N. 28808965, pág. 02, consignou,
in verbis
:

“VISTOS.

Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Nova Ubiratã-MT, requerendo a decretação da prisão preventiva de EDSON PADILHA GODINHO, qualificado nos autos, sob o fundamento de existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, inciso II, CP), ocorrido em 10 de dezembro de 2019, demonstrando, em consequência, a necessidade da cautela para a manutenção da ordem pública e visando assegurar a aplicação da Lei Penal.

Juntou documentos.

Instado, o d. Ministério Público Estadual emitiu parecer pela decretação da prisão preventiva.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Nessa mesma toada, o artigo 313 do mesmo diploma legal elenca as condições de admissibilidade da custódia cautelar.

Pois bem.

Da análise dos autos e dos documentos apresentados pela douta Autoridade Policial, entendo que os requisitos para a prisão preventiva do investigado Edson Padilha Godinho se encontram bem preenchidos.

Explico.

De início, vale registrar que a segregação cautelar é medida excepcional no âmbito do processo penal brasileiro, aplicável somente quando seus requisitos básicos estiverem estritamente demonstrados, visto que a liberdade individual é garantia constitucional assegurada ao cidadão.

Nesse ponto, verifico que a materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência (BO n.o 2019.369613) e certidão de óbito da vítima João Claudio Mesquita Lemos.

Os indícios de autoria também se encontram presentes.

Pelo que se colhe dos autos, especialmente no Relatório de Investigação, que “(...) a vítima estaria juntamente com um colega de serviço, pois ambos eram professores(...) e estariam no local para se alimentar e conversar. (...) o amigo da vítima que estava com ele no local, mas preferiu não se identificar, ambos estariam no local aguardando serem servidos com seus respectivos pedidos, quando a testemunha precisou ir até o banheiro. Segundo ele quando retornou viu que o suspeito Edson Padilha Godinho estava em pé a frente de João discutindo em tom alterado mas diz que não conseguiu ouvir qual seria o assunto pois haviam no local várias pessoas e que quando se aproximou Edson saiu rumo a sua residência que fica uma rua a cima do estabelecimento no qual estavam. Já de volta ao local que estava indagou João a respeito do que estaria acontecendo e porque Edson estaria tão exaltado, mas como João já estaria comendo não respondeu (...) Relata que já estariam conversando quando visualizaram Edson vindo com seu veículo até o local e que quando chegou desceu do veículo já com arma na mão indo em direção de João que estava sentado de costas para parede e de frente ao suspeito sendo assim impossibilitado qualquer defesa ou fuga da vítima. No momento dos disparos a testemunha saiu correndo tentando preservar sua vida e não viu mais o que ocorreu (...)” – SIC - Relatório de Investigação.

Registre-se a existência de testemunha ocular dos fatos – Sr. Antônio Marcos Guimarães, corroborando os indícios de autoria.

In casu, entendo que a periculosidade do representado está concretamente demonstrada nos autos, razão pela qual o decreto de prisão preventiva se impõe como garantia da ordem pública. Conforme se nota, após discussão de somenos importância, o investigado valeu-se de uma arma de fogo e efetuou três disparos contra a vítima (professor da rede de ensino), em região central deste município, evadindo-se do local. Tais fatos evidenciam tratar-se de pessoa que oferece risco à sociedade local, especialmente por não possuir qualquer receio de portar arma de fogo e efetuar disparos em região movimentada da cidade.

De fato, a manutenção do suspeito em liberdade coloca em risco a sociedade, haja vista que, pela análise dos fatos descritos, poderá continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social.

Além disso, calha destacar que o suspeito encontra-se foragido, o que reforça a necessidade da prisão deste no intuito de assegurar a perfeita aplicação da lei penal, justificando a custódia cautelar.

Assim, entendo que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do suspeito se mostra presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. O delito praticado, em tese, ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; há prova concreta da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria sobre o imputado; e, por derradeiro, há necessidade de se garantir a ordem pública (face ao real risco de reiteração dos comportamento delitivo), assim como de se assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fundamento nos arts 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDSON PADILHA GODINHO.

EXPEÇA-SE mandado de prisão, na forma das normas elencadas na CNGC – TJMT, com as anotações necessárias junto aos bancos de dados do CNJ/BNMP. (...)”

Ademais, extrai-se do interrogatório do paciente, id. N. 28808951, pág. 2.

“(...)
QUE o interrogado esclarece que conhecia a vítima JOÁO CLAUDIO há aproximadamente três (3) anos, porém ele, não tinha vinculo de amizade para com ele, apenas tinha conhecimento, ou seja, conhecido da cidade; QUE o interrogado esclarece que conheceu JOÃO CLAUDIO no município do Nova Ubiratã, em um sinucão da cidade. O interrogado esclarece que foi um encontro aleatório; QUE o Interrogado esclarece que frequenta o Bar do Jorge quase todos os dias, vez que Jorge vendo espetinhos e também mantém um mercado na mesma localidade; QUE perguntado se confessa a autoria do homicídio em face do JOÃO CLAUDIO, o interrogado respondeu que SIM; QUE na noite do 10/12/2019 o Interrogado estava no bar do Jorge, pois como já relatado costuma frequentar quase diariamente, momento em que, chegou ao local o Sr. JOÃO CLAUDIO. Assim que chegou no local a pessoa do JOÃO CLAUDIO viu o Interrogado no local o fez um sinal com a mão para provocar o Interrogado; QUE o Interrogado esclarece que o sinal realizado por JOÃO era para demonstrar que o Interrogado era baixinho e fraquinho; QUE o interrogado esclarece que ficou irritado com aquela provocação de JOÃO CLAUDIO, e se aproximou dele para tirar satisfação, vez que estava o constrangendo; QUE quando foi questionar JOÃO CLAUDIO sobra suas atitudes, este voltou a provocar e interrogado dizendo que o Interrogado não tinha tamanho de homem e que era para o interrogado voltar para casa, a fim de se esconder embaixo da cama como já havia feito anteriormente; QUE o interrogado afirma que a pessoa de JOÃO CLAUDIO de maneira agressiva ainda falou: Vai embora daqui, Vai dormir debaixo da cama, se não te quebro no cacete; QUE o interrogado afirma que ficou muito Irritado com a provocação, e resolveu voltar para a fim de pegar uma arma de fogo que estava guardada na casa; QUE o Interrogado esclarece que possui uma arma de fogo calibre .38 em sua posse, o que Já a possui há aproximadamente três (3) anos; QUE o interrogado esclarece que ainda falou para JOÃO CLAUDIO que estava irritado e que iria para casa para dar um jeito nisso, porém o JOÃO disse que pagava para ver; QUE o interrogado esclarece que foi para sua casa que fica situada cerca de 100 metros do bar; QUE o interrogado esclarece que estava a pé no estabelecimento e que voltou a pé para casa, vez que fica próximo do estabelecimento em que estava; QUE o interrogado esclarece que voltou para casa muito nervoso; QUE o interrogado esclarece que não dialogou com ninguém de Sua família" naquele momento, Indo direto para o quarto', para pegar a arma de fogo; QUE o interrogado esclarece que artefato bélico estava guardada no armário do quarto; QUE o interrogado esclarece que pegou a arma e colocou em seu veículo FIAT/UNO de cor azul; QUE o interrogado embarcou no veículo, sozinho, e tomou rumo novamente para o bar do Jorge, onde a pessoa de JOÃO CLAUDIO estava; QUE o interrogado esclarece que desembarcou do veículo com arma de fogo em punho, oportunidade em que seguiu em direção a pessoa de JOÃO CLAUDIO; QUE o interrogado afirma que o JOÃO CLAUDIO o viu se aproximando, momento em que ele (JOÃO) se levantou da mesa e veio investindo em sua direção falando Você voltou baixinho!, momento em que o interrogado respondeu: - Tá aqui o baixinho!, e realizou os disparos de arma de fogo contra JOÃO; QUE o interrogado afirma que não viu onde mirou, apenas apontou em direção de JOÃO efetuou pelo menos dois disparos de arma de fogo (...)

A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na hipótese, a
pesar da evidente gravidade do fato, sobressai dos autos que o paciente é absolutamente primário e não apresenta envolvimento em qualquer outro feito criminal, confessou a conduta e
entregou a arma utilizada no crime, bem como compareceu espontaneamente à autoridade policial,
o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma
gravidade concreta exacerbada
da conduta ou periculosidade social do agente principalmente porque a motivação do desentendimento ocorrido ainda carece de maior elucidação.

Em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Isso porque, a
prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, i
nexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou
que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que
configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Edson Padilha Godinho,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)
proibição de acesso ou frequência ao bar
onde ocorreu o fato;
(e)
proibição de manter contato com testemunhas;
(f)
monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020